Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715473-84.2022.8.07.0020 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA RECORRIDO: LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. IMPREVISIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuidam-se de apelações interpostas pelo autor e pela ré contra a parte da sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal. 2. A apelante/ré sustenta, em resumo, não lhe poder ser imputada a responsabilidade pelo inadimplemento sob a premissa de que a pandemia da COVID-19 constitui evento de força maior, imprevisível e extraordinário, o que justificaria a aplicação da teoria da imprevisão. 2.1. O contrato em questão (instrumento particular de compra e venda) foi firmado em 21/07/2020, período em que a pandemia já estava declarada e suas consequências conhecidas. Importante notar que, além do prazo de tolerância de 180 dias (cláusula V, §1o), o próprio contrato previa cláusulas específicas para a prorrogação do prazo de entrega das obras, considerando situações emergenciais como a pandemia (cláusula V, §4o e §5o). Portanto, a apelante, ao firmar o contrato, já estava ciente dos possíveis impactos da pandemia no andamento das obras, que deveriam ter sido entregues em 08/2020 (cláusula V). A previsibilidade do evento e a existência de cláusulas contratuais que tratam de prorrogações em razão de suspensões das atividades decorrentes de atos do poder público afastam a aplicação da teoria da imprevisão, que exige ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que ocasione desproporção e desequilíbrio contratual. 2.2. Ademais, incumbe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois os documentos apresentados não demonstram de forma convincente que as atividades foram efetivamente suspensas ou que os decretos municipais e estaduais impactaram diretamente as obras. Como bem definido na sentença recorrida, os decretos referidos são posteriores ao prazo contratual, não sustentando a alegação de impedimento na entrega da obra. Assim, a sentença deve ser mantida inalterada neste ponto. 3. O apelante/autor aduz ter direito à devolução do valor da comissão de corretagem, à inversão de cláusula penal moratória e à correção dos valores a serem restituídos pelo “IGPM + 6% a.a”, tal como previsto no contrato. 3.1. “A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, incluindo o valor desembolsado a título de comissão de corretagem” (Acórdão 1320238, 00063897020168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.2. “Operada a resolução do contrato por inadimplemento absoluto, inviável o acolhimento da pretensão de "inversão" de penalidade contratual moratória cuja aplicabilidade pressupõe a manutenção da relação contratual e tem incidência durante o período de atraso no cumprimento da obrigação” (Acórdão 1242535, 00334050220168070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.3. Tem-se que, por livre vontade das partes, restou expressamente prevista na cláusula VII, alínea “a” do contrato, a atualização monetária dos valores a serem restituídos “com base no índice estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel”, sendo este, segundo a cláusula III, o IGPM + 6% a.a.; este o índice a ser aplicado. 4. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação da ré. Parcialmente provida a apelação do autor. O recorrente alega violação aos artigos 725, 876 e 884, todos do Código Civil, 141 e 492, estes do Código de Processo Civil, asseverando: a) a caracterização de imprevisto que afasta a responsabilização pelo atraso na entrega da obra; b) o descabimento da restituição da comissão de corretagem, tendo em vista que não houve sequer o recebimento da referida comissão; e c) que a cumulação de perdas e danos com a cláusula penal, e a prevalência do índice de correção monetária aplicado, implica enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 725, 876 e 884, todos do Código Civil, 141 e 492, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo afastamento da teoria da imprevisão, pela higidez da sentença no que diz respeito à restituição das partes ao status quo, bem como pela obediência ao índice de correção monetária previsto no contrato, afastando a alegação de enriquecimento sem causa da parte recorrida (vide itens 2 e 3 da ementa acima). A apreciação das teses recursais demanda, portanto, nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012